Tribunal: TJSP
Processo: 1009076-94.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA –

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 1,86%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESCABIMENTO – A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no 10.931/2004. E não há se falar na inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o 32, de 11/9/2001, devendo ainda ser considerado que o E. Supremo Tribunal Federal declarou recentemente (RE 592377/RS) a validade do artigo 5o, da MP 2.170-36/2001 – Recurso desprovido, nessa parte.